Tribunal: CARF
Processo: 16682.900238/2020-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900238/2020-05
RESOLUÇÃO
3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Ramon Silva Cunha e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do acórdão recorrido,
verbis:
Trata o presente processo de apreciação do Pedido de Ressarcimento no
32360.12437.291018.1.5.18-2820, no valor de R$ 7.213.013,81, cujo crédito se
refere a PIS não-cumulativo Mercado Interno Não-Tributável do 3o trimestre de
2015. O valor pleiteado foi utilizado para compensar débitos, sendo apresentadas
duas Declarações de Compensação (DCOMP) vinculadas ao PER:
Fl. 15972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
2

A Delegacia Especial de Maiores Contribuintes – DEMAC/RJ, através do
Despacho Decisório no 10/2021, não reconheceu o crédito pleiteado, não
homologando as Declarações de Compensação (DCOMPs) vinculadas.
A seguir, reproduzimos as principais considerações relacionadas pela autoridade
fiscal em seu Despacho Decisório:
A Fiscalizada, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01, declarou atuar no
comércio varejista como atividade fim. Também declarou prestar “alguns serviços
vinculados a sua atividade fim, como a intermediação de negócios”. Alega ainda
que: “a Companhia necessita de uma grande estrutura física e utiliza insumos
adquiridos de terceiros, tendo como principais: aluguéis de equipamentos,
serviços de limpeza, consumo de energia elétrica, contratação de serviços de rede
corporativa para tráfego de dados, gastos com frete, gastos com condomínio
pagos as administradoras de shoppings, gastos com a refrigeração das lojas e
aluguel de imóveis.”
Em resumo, o contribuinte, apesar de sua atividade comercial de revenda de bens,
pretende se creditar de insumos, além dos bens adquiridos para revenda. Os
créditos pleiteados serão avaliados conforme a sua natureza. O CNAE do
contribuinte é o “4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL,
COM
PREDOMINÂNCIA
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
–
SUPERMERCADOS”.
Antes da análise das respectivas naturezas dos créditos, é importante mencionar
que foram identificados nas memórias de cálculo apresentadas, grande
quantidade de documentos fiscais de aquisição de mercadorias e de serviços
emitidos em períodos anteriores aos do referido pedido de Ressarcimento.
Embora, pela legislação do ICMS, o contribuinte esteja autorizado a escriturar
suas aquisições na data da entrada do estabelecimento. No caso do PIS e da
COFINS, o legislador definiu expressamente que base de cálculo dos créditos
seriam a dos insumos, mercadorias e serviços adquiridos no mês.
Desta forma, com intuito de harmonizar o período de apuração dos créditos e
evitar a duplicidade de aproveitamento de documentos já utilizados em PER de
trimestres anteriores, consideramos a data de emissão dos documentos fiscais
como data de aquisição, e reorganizamos a distribuição dos créditos conforme o
mês de emissão dos documentos fiscais que foram emitidos dentro do período
fiscalizado (07/2015 a 12/2015).
Já os documentos que foram emitidos em período anterior ao fiscalizado foram
glosados por serem base de cálculo de créditos de outros períodos. Importante
mencionar que foram incluídos nas memórias de cálculo apresentadas,
documentos emitidos em datas que remontam ao ano de 2011.
Conforme já mencionado, o contribuinte apresentou dados consolidados das
Notas Fiscais (bloco C180) e Cupons fiscais emitidos (bloco C490). Para que
fosse possível a auditoria da Receita Bruta não tributada, o contribuinte foi
Fl. 15973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
3
intimado, através do item 6 do Termo de Intimação 01, no dia 18/05/2020, a
apresentar a memória de cálculo das saídas tributadas e não tributadas, além de
justificar as saídas não tributadas.
A situação relatada foi objeto do Termo de constatação e Reintimação Fiscal, item
3, no dia 17/07/2020. Em 29/07/2020, a empresa apresentou apenas uma planilha,
contendo dados sobre as NCM vendidas pelo contribuinte e a referência à
respectiva isenção. Mais uma vez, sem apresentar a memória de cálculo com a
relação dos documentos fiscais das vendas Tributadas e das Não tributadas.
Além de não apresentar os dados requisitados, o sujeito passivo sugeriu
apresentá-los de forma consolidada, por filial. Em resposta, esta Fiscalização
afirmou que os dados apresentados não serviriam para a auditoria e já haviam se
passado mais de 70 dias da intimação inicial e alertou o contribuinte do prazo
exíguo para análise dos mesmos devido o risco de homologação dos débitos
compensados. Não houve mais qualquer forma de tentativa de cumprimento do
referido item.
Portanto, as receitas de venda não tributadas do contribuinte serão auditadas por
meio do valor declarado pelo mesmo na EFD em questão, nos blocos c490 e
M400.
Destarte, é possível constatar diferença entre os valores de vendas não tributadas
declaradas o bloco C490 e no bloco M400. O Bloco C180 que trata das
consolidações das NF-e não contém registros de vendas não tributadas. Ademais,
esses valores também não correspondem aos valores apresentados na totalização
da Receita Bruta.

Da informação acima, a única baseada em documentos é a contida no bloco
C490, logo estes serão os dados utilizados. As identificações de NCM também
serão utilizadas para a auditoria das vendas com alíquota zero.
As receitas de alíquota zero destacadas nas Naturezas de Receita não tributadas
de naturezas no 402, 407, 408, 409 e 410, tiveram suas alíquotas reduzidas a zero
pelo artigo 28 da Lei 11.196/05. Tal ato foi vigente para os fatos geradores
ocorridos até 30/11/2015. Portanto, ficam descaracterizados, de ofício, todos os
fatos geradores ocorridos no mês de Dezembro para os NCM listados abaixo.
Estes valores serão incluídos na Base de Cálculo do Tributo à alíquota normal das
contribuições e à Receita Bruta tributada para fins de cálculo do rateio.
Além disso, estas receitas devem ser analisadas em procedimento que visa a
averiguação do cumprimento do pré-requisito basilar consignado no art. 28 da Lei
no 11.196/05 (“Lei de Incentivo à Informática”), cujo dispositivo condiciona, para
determinada lista de produtos (NCM), que o gozo do benefício de tributação à
alíquota zero só alcança aqueles originários de Processo Produtivo Básico (PPB).
Desta forma, tendo em vista a não apresentação da referida base de cálculo das
Receitas de Revenda dos referidos produtos de informática impede a constatação
da referida Portaria de Certificação do PPB, dos valores máximos de revenda e
estão sendo descaracterizadas de ofício, para fins do gozo da tributação à
alíquota diferenciada do PIS/COFINS (alíquota zero) e, portanto, incluídas de
ofício nas bases de cálculo que sofrem a incidência da alíquota normal das
contribuições.
Fl. 15974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
4
Além disso, como já mencionado, para o mês de Dezembro de 2015, constam
R$ 261.575.065,29 no bloco C490 em vendas dessas naturezas, à alíquota zero.
Estes valores também serão adicionados às receitas tributadas à alíquota normal,
independente da análise dos parágrafos anteriores.
Em relação às Receitas do Bloco F100, foi constatada omissão em relação aos
valores contidos na ECD.

A adição de ofício II calculada aqui será aplicada à Receita Bruta Tributada para
fins do cálculo do método de rateio proporcional (Anexo II) e também à base de
cálculo das contribuições, conforme o Anexo IV.
DO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(...) além das adições de ofício às Bases de Cálculo das Contribuições, restam
ainda a verificação dos ajustes lançados na EFD. Nesses, o Contribuinte lançou
mão de vultosos valores a título de Ajustes de Redução das contribuições
calculadas. O detalhamento dos Blocos M220/M620 revela que os referidos
ajustes foram feitos em função de exclusão do ICMS da Base de Cálculo conforme
a antecipação de tutela concedida no PROCESSO No.
0028158.60.2015.4.01.3400.
Ocorre que o contribuinte solicitou a habilitação dos créditos provenientes desta
ação judicial, a qual foi deferida nos moldes da IN 1.717/17, no processo
11610.722517/2019-18.
Em seguida, em 31/10/2019, o sujeito passivo transmitiu declaração de
compensação de Ação Judicial (DCOMP no 30378.78201.311019.1.3.57-4900),
com o montante de créditos no total de R$ 131.463.584,51. Já tendo, inclusive,
utilizado esses créditos em diversas compensações posteriores.
Ainda, em outro processo que também versa sobre a Exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS, no 00323591320064013400 na 5o vara do DF, o
contribuinte também teve sua habilitação deferida, no Processo
18186.721937/2020-17. Da mesma forma, o contribuinte transmitiu, em
27/07/2020,
a
Declaração
de
compensação,
DCOMP
no
41812.50850.270720.1.3.57-4000,
com
créditos
no
montante
de
R$1.419.072.899,51.
Portanto, mesmo após ter aplicado a redução supracitada na base de cálculo da
contribuição, o contribuinte optou, posteriormente, por fazer uso dos respectivos
valores através de declaração de compensação.
Desta forma, os valores excluídos das contribuições calculadas, a título de Ajustes
Redução serão GLOSADOS no ANEXO IV para o cálculo da contribuição.
DOS CRÉDITOS POR NATUREZA – EFD
Fl. 15975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
5

DOS BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA – Natureza 1
Para os bens adquiridos no mercado interno, identificamos documentos fiscais que
ensejaram glosas integrais (de todo valor do crédito pleiteado) e glosas parciais
(parte do valor do crédito pleiteado).
As glosas integrais dos Anexos V – A e B ocorreram, pois, o Contribuinte lançou
como créditos notas fiscais de entrada:
(I) As NF-e vinculadas aos respectivos créditos não constam na base de dados do
SPED Nfe. (Anexo V - A)
(II) não foram emitidas dentro do período ao qual se refere o pedido de
ressarcimento. (Anexo V - B)
Já os demais documentos contidos no Anexo V, o Contribuinte lançou como
crédito notas fiscais analisadas:
(i) Que continham valores acima dos identificados em NF-e ou que eram
parcialmente tributados e parcialmente não tributados. Nestes casos, foram
glosados os valores da memória para que ficassem equivalentes aos valores
identificados nas NF-e, somente na parcela tributável das mesmas.
(ii) Que não sofreram incidência das Contribuições para o PIS/PASEP e para
COFINS, pois as NF-e vinculadas a estas entradas constam como Sem Incidência
ou Alíquota Zero ou Suspensão nos campos CST COFINS e CST PIS. Para estes
bens cujas entradas não sofreram incidência de Contribuição, (Art. 3o, §2o, inciso II
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003).
Considerando os fatos narrados na presente seção chegamos aos seguintes
valores totais de base de cálculo crédito:

DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMO – Natureza 2
O contribuinte apresentou, em resposta ao Termo de Intimação 01, a planilha
“02Bens Utilizados como Insumo.xlsx” com a memória de cálculo do valor
declarado. Trata-se de sacolas e outros itens de embalagens plásticas.
Inicialmente, destacamos que quanto à caracterização de bens e serviços como
insumos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Fl. 15976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
6
Especial 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que
tratam os arts. 1.036 e seguintes do nCPC, assentou as seguintes teses: “(a) é
ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Posteriormente, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
que tratou sobre o julgado e, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
12 de fevereiro de 2014, vinculou a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
à observância da tese assentada pelo STJ.
Em seguida, a RFB emitiu o Parecer Normativo (PN) No 5, de 17 de dezembro de
2018, que elencou as principais repercussões decorrentes da definição do
conceito de insumos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida
pelo STJ no REsp citado anteriormente.
Assim sendo, quanto ao conceito do insumo, esta fiscalização utilizará os
conceitos adotados pelo STJ, e detalhados conforme o PN No5/2018.
No entanto, considerando o fato do contribuinte ser um revendedor de
mercadorias e não empregar qualquer insumo na produção de Bens, aplica-se o
disposto no Parecer normativo COSIT/RFB n° 5 de 2018 nos parágrafos 40 a 42,
reproduzidos abaixo:
“2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40.Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41.Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
42.Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição próprios;
c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.”
Portanto, os valores apresentados na EFD, sob a natureza 2 da Base de Cálculo
do crédito da contribuição serão glosados integralmente e não irão compor a
base de cálculo dos créditos.
DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO – Natureza 3
São 3 tipos de crédito, de acordo com a descrição: Serviços Limpeza, Serviços de
inventário Terceirizados e Custos do Serviço de Marketing.
Acerca do aproveitamento de insumos em atividade diversa da atividade principal
do contribuinte revendedor de mercadorias, o Parecer normativo COSIT/RFB n° 5
de 2018 traz nos seus parágrafos 43 e 44, a seguinte interpretação:
Fl. 15977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
7
“43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as “atividades” de “produção de bens ou
prestação de serviços” e de “revenda de bens”, e não sobre as “pessoas jurídicas”
que desempenham uma ou outra atividade.
44. Assim, nada impede que uma mesma pessoa jurídica desempenhe atividades
distintas concomitante, como por exemplo “revenda de bens” e “produção de
bens”, e possa apurar créditos da não cumulatividade das contribuições na
modalidade aquisição de insumos em relação a esta atividade, conquanto lhe seja
vedada a apuração de tais créditos em relação àquela atividade”

Da análise das Receitas de Serviço e do razão da conta contábil “32010001”
(anexo), fica constatado, pelo histórico e também pelas Notas fiscais de serviço
apresentadas que tais receitas, em relevância de valores, são provenientes da
venda de garantia estendida, normalmente oferecida na venda dos produtos.
Também compõem estas receitas os valores auferidos a título de comissão de
vendas, que a partir do 4o trimestre passaram a ser lançados na conta “32010020 -
RECEITA DE COMISSAO CARTAO LOJAS AMERICANAS”.
Ainda, em montante bem menos relevante, aparecem algumas receitas
provenientes de locação para estacionamentos.
Já a conta “32010019 RECEITA DE COMISSAO BLACKHAWK”, registra as
receitas provenientes de comissão sobre a venda de “gift cards” por empresa
parceira.
Em resumo, da análise das contas de receita supramencionadas fica claro que as
receitas aqui auferidas estão ligadas diretamente à atividade de revenda de
mercadorias, percebidas através de comissões, conforme o modelo de negócios
propriamente denominado pelo sujeito passivo em resposta ao Termo de
Intimação 1.
Portanto, além de serem comissões e não prestações, o eventual uso do
estabelecimento comercial jamais justificaria o aproveitamento das despesas
deste em custos vinculados à estas receitas.
Ademais, ainda que exista dúvida quanto ao aspecto jurídico de tais receitas, os
“custos”
apresentados,
que
envolvem
limpeza,
dedetização,
inventários
terceirizados e outros, não podem ser considerados insumos destas receitas de
serviço pois não guardam qualquer relação de relevância ou essencialidade com
as mesmas.
Além disso, pela natureza dos gastos apresentados, não é difícil inferir que os
supostos “insumos” pretendidos pelo sujeito passivo são, de fato, despesas da sua
atividade comercial de revenda de bens pois é com esta que guardam relevância.
No entanto, como já explanado, esta atividade não permite o aproveitamento de
insumos.
Desta forma, com base no exposto acima, os valores pedidos na planilha
supracitada a título de “serviços de limpeza” e “serviços de inventário
Fl. 15978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
8
terceirizados” serão glosados de forma integral e não irão compor a base de
cálculo dos créditos.
Dentre a relação dos insumos, foi apresentada memória de cálculo do item “Custo
dos Serviços de Marketing”. Essas despesas foram objeto do Termo de Intimação
Fiscal 02, onde foram solicitadas as cerca de 460 Notas Fiscais de maior valor
para atestar a prestação e os respectivos valores pagos. Os demais lançamentos
foram confrontados com a ECD.
Importante mencionar que o contribuinte presta o serviço de marketing mas não
utiliza sua estrutura empresarial, típica da sua atividade de comércio para tal.
Conforme os documentos apresentados, a elaboração, produção e veiculação das
publicidades é realizada por meio da contratação de empresas especializadas.
Esses custos, portanto, foram avaliados conforme sua relevância e essencialidade
ao serviço prestado, para fins de aproveitamento do crédito.
Da análise foram glosados os montantes
(i) Cuja natureza não tenha relação de essencialidade e relevância para a
prestação.
(ii) Cujos documentos intimados não tenham sido entregues ou não estejam
devidamente escriturados na ECD.
(iii) Cuja prestação ou aquisição tenha ocorrido em período anterior a 07/2015.
O resultado da Análise está no Anexo VI – Insumos Serviços. Considerando os
fatos narrados na presente seção e computadas as glosas chegamos aos
seguintes valores totais de crédito:

DAS OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO – Natureza 13
Os documentos apresentados atestam que as prestações listadas se tratam de
serviços de telecomunicação voltados ao teleprocessamento.
No entendimento desta fiscalização, conforme já desenvolvido no item anterior, os
serviços aqui prestados são despesas operacionais da atividade comercial de
revenda de bens e não podem ser utilizadas como insumos, nos termos do
parágrafo 42 do Parecer RFB/Cosit no 5 já destacado.
Além disso, boa parte dos valores pedidos se referem à aquisição de serviços
prestados nos meses de fevereiro a junho de 2015, fora, portanto, do período de
apuração do PER em questão.
Foi realizada a Glosa integral dos valores aqui pedidos, conforme o Anexo VII –
Outras Operações. Considerando os fatos narrados na presente seção, os
valores desta natureza de créditos serão glosados integralmente.
ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA, INCLUSIVE SOB A FORMA DE VAPOR -
Natureza 4
Através da análise do Histórico contábil e das contas de fornecimento
apresentadas, foi constatado, na memória de cálculo do mês de Julho de 2015,
que diversos lançamentos faziam parte de outro período de consumo. Esses
valores, apenas para o mês de 07/2015, foram glosados integralmente e,
encontram-se relacionados no “Anexo XII – Energia Elétrica Julho 2015”.
Fl. 15979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
9
O cálculo dos totais com o novo rateio para o trimestre é:

DOS ALUGUÉIS DOS PRÉDIOS – Natureza 5
Com base na análise da documentação apresentada e da ECD do contribuinte
foram glosados os valores:
(i) Cujo histórico do lançamento e a própria conta contábil indicam encargos de
locação: “11401020 - IPTU A APROPRIAR”, “51140005 – CONDOMINIOS”,
“51140015 -COMPLEMENTO DE ALUGUEL PJ IPTU”, “51140008 - AR
CONDICIONADO - AGUA GELADA” – SC COSIT 647/17;
(ii) Nos quais a análise dos documentos indica o Locador pessoa física (PF).
Conforme vedação legal expressa;
(iii) Cuja competência tenha ocorrido em período anterior a Julho de 2015.
A planilha com a apuração completa encontra-se no Anexo VIII – Aluguéis.
Considerando os fatos narrados na presente seção, chegamos aos seguintes
valores da base de cálculo do crédito:

DA ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
– Natureza 6
Com relação ao frete, destacamos que o mesmo pode ser exercido em três
modalidades:
(i) Frete pago na aquisição pelo Contribuinte: o artigo 167, inciso I da IN RFB
1911/2018 que diz que integram o custo da mercadoria “o seguro e o frete pagos
na aquisição, quando suportados pelo comprador;”
(ii) Frete pago como despesas de Venda do Contribuinte: neste caso, o frete dá
direito a se creditar de PIS e de COFINS, por expressa previsão legal. Perceba
que não é qualquer frete na saída que permite o creditamento de PIS/COFINS. O
legislador deixou expresso que o que enseja o direito ao crédito é o frete sobre
vendas;
(iii) Frete pago para transporte entre estabelecimentos da própria empresa (Frete
Interno):O parágrafo 42 do parecer normativo COSIT no 05/2018, exemplifica (b)
este como um dos casos em que a revendedor de bens não pode se creditar;
Assim sendo, para as despesas de frete, foram glosados os seguintes CT-e:
(i) Aqueles cujo contribuinte fiscalizado não figura como responsável pelo custo
serviço.– Anexo IX;
(ii) os documentos devidamente validados nos quais o frete foi contratado para
transferências entre os próprios estabelecimentos do contribuinte. Estes foram
classificados como Frete Interno na relação das glosas. Anexo IX-b – Frete
Interno;
(iii) Os documentos emitidos fora do período do PER analisado. Anexo IX-a;
Fl. 15980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
10
(iv) Aqueles cuja mercadoria transportada não foi tributada. Na entrada, conforme
dito anteriormente, o frete compõe o custo de aquisição do bem transportado.
Porém, se o bem não foi tributado, não pode o frete ser considerado passível de
crédito. O frete é acessório pertencente ao principal que é a mercadoria. – Anexo
IX.
Os documentos cujos valores foram concedidos encontram-se apurados no
arquivo “Anexo IX – 3o Trim2015.xlsx” e estão totalizados conforme a tabela a
seguir.

DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO
ATIVO IMOBILIZADO (CRÉDITO COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO –
Natureza 10
No que se refere à esta natureza, o inciso VI do artigo 3o, tanto da Lei 10.833
(COFINS), quanto da 10.637 (PIS/PASEP) permitem esse creditamento. No
entanto, esse aproveitamento de crédito é vinculado exclusivamente para sua
utilização em locações, na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
A Instrução Normativa RFB 1911 de 2019 regulamenta da seguinte forma:
“Art. 173. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
dos encargos de depreciação ou amortização, incorridos no mês, relativos a (Lei
no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, incisos VI, VII e XI, § 1o, inciso III, e § 3o, inciso
I; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, incisos VI, VII e XI, § 1o, inciso III, e § 3o,
inciso I e art. 15, inciso II):
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados a partir de 1o de maio de 2004, para:
a) utilização na produção de bens destinados à venda;
b) utilização na prestação de serviços; ou
c) locação a terceiros;
(...)
Portanto, no caso do inciso I do Art 173 da Instrução normativa, em consonância
com o dispositivo legal, a depreciação ou o uso imediato para aproveitamento do
crédito só são permitidos quando este tipo de bem é empregado conforme as
alíneas a, b e c.
Em resposta ao Termo de Intimação 1, o contribuinte apresentou a planilha
“Item03 –Créditos sobre o ativo imobilizado.xslx”. Da referida planilha, o
contribuinte apresenta memórias de cálculo de depreciação de bens e imóveis,
além da lista de aquisições do ativo imobilizado. São separadas pelas contas:

Fl. 15981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
11
Conforme já analisado neste Relatório, o contribuinte pratica a atividade comercial
de revenda de mercadorias. As receitas de serviço que o contribuinte apurou
foram tratadas no capítulo dos insumos de serviço. Como constatado, a única
atividade que demanda insumos é a de prestação de serviços de Marketing, onde
são adquiridos, dentre outros, serviços de impressão gráfica e desenvolvimento de
campanhas promocionais, todos terceirizados. Ou seja, não há produção de
qualquer bem ou prestação de serviços nos estabelecimentos comerciais do
contribuinte.
Em resumo, os títulos das contas são auto explicativos. São aquisições do
imobilizado e utilizados na atividade principal da empresa, que é a de Revenda de
Mercadorias.
Já a planilha “13301030 Direito uso software” representa os lançamentos de
aquisição de direito de uso de software em conta do Ativo não circulante -
Intangível. Como já mencionado, a legislação só permite o aproveitamento da sua
amortização e, somente se utilizados no processo de produção de bens ou
prestação de serviços. Sendo assim, o entendimento a ser aplicado é o mesmo do
parágrafo anterior. A aquisição dos direitos de uso de software não proporciona o
direito creditório quando se trata da atividade comercial de revenda de
mercadorias.
Além disso, nenhuma das aquisições de direito de uso de software foi realizada no
período deste PER e nenhuma amortização foi destacada nas memórias de
cálculo.
Portanto, os valores lançados para a natureza 10, foram glosados integralmente
DA AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS
EM IMÓVEIS -Natureza 11
As planilhas que se referem à depreciação, são separadas pelas contas abaixo
cada uma contendo uma memória de cálculo, totalizadas conforme a tabela a
seguir:

Com relação à depreciação, a Instrução Normativa RFB 1.911 de 2018 assim
dispõe:
“Art. 173. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
dos encargos de depreciação ou amortização, incorridos no mês, relativos a (Lei
n9 10.637, de 2002, art. 39, caput, incisos VI, VII e XI, § 19, inciso III, e § 39,
inciso I; e Lei n9 10.833, de 2003, art. 39, caput, incisos VI, VII e XI, § 19, inciso III,
e § 39, inciso I e art. 15, inciso II):
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados a partir de 19 de maio de 2004, para:
a) utilização na produção de bens destinados à venda;
b) utilização na prestação de serviços; ou
Fl. 15982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
12
c) locação a terceiros;
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, adquiridas ou
construídas a partir de 19 de maio de 2004, utilizados nas atividades da empresa;
e
III - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.”
Conforme já explanado no item anterior, as depreciações e amortizações dos itens
I e III não permitem o aproveitamento creditório pois os respectivos bens não
foram aplicados em processo produtivo ou prestação de serviço.
Já a depreciação de que trata o item II pode ser aproveitada, desde que os bens
estejam em uso nas atividades da empresa.
A tabela a seguir contém os totais dos lançamentos de depreciação das
respectivas contas de depreciação apresentadas na memória de cálculo. Os
valores concedidos para o crédito são os em verde, somatório dos valores
extraídos da ECD. Em amarelo, a respectiva diferença para os valores
escriturados na EFD:

Após a aplicação do rateio, os valores foram aproveitados conforme a tabela a
seguir:

DAS DEVOLUÇÕES DE VENDA Natureza 12
Importante ressaltar que os totais apresentados nas memórias de cálculo
apresentadas são menores do que os informados nos blocos mensais da
respectiva natureza do crédito da EFD.
Os dados dos itens foram consolidados por nota fiscal e foram confrontados com a
base de dados dos itens de Nf-e do SPED.
Foram glosados os valores cujas Base de Cálculo pedida era maior do que a
disponível nos dados confrontados. Motivo “BC/CST Insuficiente”.
Um pequeno percentual de documentos também não foi localizado Bases de
Dados do SPED. Os respectivos montantes das Bases de Cálculo informadas
foram glosados. Motivo “Doc não Encontrado”.
Após a análise, os totais utilizados para o cálculo do crédito foram:

DOS AJUSTES DE REDUÇÃO DO CRÉDITO
Fl. 15983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
13
Em procedimento de auditoria, foram extraídos do SPED os dados de todas as
Nfe de devolução de compras para o período e ficou constatado que o contribuinte
não utilizou todos os documentos para a base de cálculo, acarretando em ajuste
inferior.
O Anexo XI traz a base de cálculo mensal com o somatório das devoluções de
compra, o respectivo cálculo do ajuste correto a ser utilizado para cada tributo e os
valores informados na EFD, os quais serão estornados.
Os valores de ajustes de redução do crédito aplicados conforme o rateio são os
seguintes:

Os créditos de PIS/COFINS estão detalhados em planilhas arroladas ao processo,
em que foram reconstruídos os cálculos dos mesmos levando-se em conta as
informações descritas no presente Despacho. A apuração mensal encontra-se em
anexo no documento COFINS – 2015 - 3o Trimestre.
CONCLUSÃO
Fica o Sujeito Passivo CIENTIFICADO e INTIMADO a, no prazo de 30 (tinta) dias,
retificar as Escriturações Fiscais Digitais (EFD) - Contribuições - para que o crédito
apurado no trimestre e sua devida utilização reflitam os valores apurados por esta
fiscalização:

Ante o exposto, com fundamento nos aspectos legais discutidos e no exercício
das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas
no artigo 6o, da Lei no 10.593/02, e no artigo 2o, da Portaria RFB no 1.453/16,
INDEFIRO INTEGRALMENTE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO de COFINS -
não
cumulativo
4o
Trimestre
de
2015
e
NÃO
HOMOLOGO
A(S)
DECLARAÇÃO(ÕES) DE COMPENSAÇÃO vinculadas.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, a qual destacamos os seguintes argumentos:
II – PRELIMINARMENTE: DAS MATÉRIAS PASSÍVEIS DE ALEGAÇÃO E DO
LEVANTAMENTO DE PROVAS POR AMOSTRAGEM FACE À EXIGUIDADE DO
PRAZO PARA DEFESA
Prefacialmente, cumpre à Recorrente destacar que o formato em que vertidas as
informações empregadas como suporte para o despacho decisório, somado à
vultuosidade da instrução do presente processo, que conta com milhares de
laudas de demonstrativos, prejudicaram sobremaneira o exercício das sagradas
garantias ao contraditório e ampla defesa, asseguradas no art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Fl. 15984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
14
Com efeito, seria absolutamente temerário exigir da Recorrente o exame
percuciente deste material, mormente no exíguo prazo de 30 (trinta) dias para
impugnação das exigências formalizadas, eis que infactível a análise “manual” de
cada uma das dezenas de milhares de linhas que integram as planilhas que
justificam a negativa fiscal.
Portanto, preliminarmente e sem prejuízo da exposição nos tópicos seguintes dos
vícios efetivamente constatados no levantamento fiscal a partir de análises
amostrais, a fim de evitar arbitrariedades e conferir concretude aos preceitos
fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), sem os quais
não se legitima a atuação estatal, a Recorrente protesta pela posterior
complementação de suas alegações e provas, requerendo digne-se esta
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento recepcioná-las
oportunamente para prolação de imparcial julgamento.
III – DAS RAZÕES DE REFORMA DO R. DESPACHO DECISÓRIO
III.A – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA FISCALIZAÇÃO AO LANÇAMENTO
DE DÉBITOS DE COFINS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015 E DA
INAPTIDÃO DO ATO PRATICADO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
De plano, causa espécie o fato de o despacho decisório refazer integralmente a
apuração da COFINS no quarto trimestre de 2015, com a constatação de supostas
infrações à legislação tributária, sem justificar a legalidade de tal conduta frente ao
instituto da decadência (arts. 150, § 4o, do CTN) e à disposição do artigo 9o, § 4o,
do Decreto 70.235/1972, incluído pela Lei no 11.941/2009.
E isso porque eventuais infrações em relação ao oferecimento de certas receitas à
tributação, com reflexos nos débitos declarados pela Recorrente, deveriam ter sido
objeto de oportuna e tempestiva constituição mediante auto de infração.
Conclui-se, portanto, que a norma legal é cristalina acerca da necessidade de
formalização de auto de infração para constatação de infrações à legislação
tributária, a qual deverá ocorrer dentro do prazo de 5 (cinco) anos, não sendo lícito
ao Fisco imiscuir-se nessa seara por vias oblíquas, quando da análise de pedidos
de ressarcimento e compensação, e inclusive por carecer de autorização prévia
em Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (artigos 2o,
inciso I, 3o, inciso I e parágrafo único, c.c. 10, inciso VIII, da IN RFB no 6.478/2017.
Para evidenciar os reflexos do expurgo dessas questões no saldo passível de
ressarcimento, a Recorrente elaborou demonstrativo ora incluso (doc. 1) – no qual
são mantidas as receitas declaradas e as respectivas proporções dos créditos
vinculados a receitas tributadas e não tributadas constantes na EFD, com apenas
a limitação do quantum dos créditos aos valores reconhecidos no despacho
decisório –, donde se conclui que o direito creditório deve ser reconhecido ao
menos nessa medida, sem embargo da elucidação em tópicos próprios dos
demais equívocos em que incorreu a D. Fiscalização.
III.B – DOS NOVOS DÉBITOS ADICIONADOS PELA FISCALIZAÇÃO (ADIÇÃO
À RECEITA BRUTA TRIBUTADA)
III.B.1 – DA SUPOSTA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DE VENDAS NÃO
TRIBUTADAS
DECLARADAS
NOS
BLOCOS
C490
E
M400
DA
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD
Fl. 15985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
15
A autoridade fiscal relata que existiria “diferença entre os valores de vendas não
tributadas declaradas no bloco C490 e no bloco M400”, sugerindo omissão/erro
por parte da Recorrente, e adiciona de ofício esta alteração às receitas tributáveis.
Todavia, em verdade, os valores extraídos pelo Sr. AFRFB do bloco M400 da
Escrituração Fiscal Digital - EFD da Recorrente correspondem aos valores de
saídas ainda sem exclusão dos descontos incondicionais, os quais informam,
portanto, grandeza que não corresponde estritamente à base de cálculo das
contribuições.
Por sua vez, os valores constantes do registro C490 da EFD contam com a
remoção de tais descontos incondicionais da receita bruta/faturamento.
Neste sentido, convém relembrar apenas que os descontos incondicionais não
compõem a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, por expressa
previsão legal, conforme se depreende dos artigos 3o, § 2o, inciso I, da Lei no
9.718/88 e 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Conclui-se, portanto, que a adição de ofício realizada pelo Sr. Auditor Fiscal em
razão da diferença entre os blocos C490 e M400 da EFD não encontra respaldo
na legislação aplicável, na medida em que os descontos incondicionais são
expressamente excluídos da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS, nos termos dos artigos 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718/88 e 1o, § 3o,
inciso V, alínea “a”, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
III.B.2 – DO DIREITO DA RECORRENTE À APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO
DE PIS/COFINS NA VENDA DE MERCADORIAS ENQUADRADAS NO
PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, NOS MOLDES DA LEI No 11.196/05
(ARTS. 28 A 30), ATÉ 31.12.2018
Neste tópico, o Sr. Auditor Fiscal da RFB adicionou à receita bruta tributada, para
fins do cálculo do rateio proporcional, os valores referentes à aplicação de alíquota
zero da contribuição ao PIS e da COFINS nas vendas de mercadorias originárias
do Processo Produtivo Básico (PPB), a que se refere o artigo 28, da Lei no
11.196/05, sob as justificativas de que:
(i) os produtos incentivados “somente poderão ser objeto de revenda com
tributação diferenciada (alíquota zero) do PIS e da COFINS, se adquiridos
diretamente de fornecedores previamente credenciados pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT) e que possuam Certificação do Processo Produtivo Básico
(PPB) do produto em questão”; e
(ii) tal isenção seria válida tão somente para os fatos geradores ocorridos até
30/11/2015.
No que tange ao primeiro item, sem embargo da Recorrente estar envidando os
esforços necessários à comprovação dos requisitos atinentes ao incentivo fiscal
em tela, frise-se que a autoridade fiscal descaracterizou liminar e arbitrariamente a
classificação fiscal empregada quando detinha plena – e inclusive superior à da
Recorrente – capacidade de obter junto ao MCT as credenciais dos fornecedores
para produção nacional dos produtos conforme as diretrizes de desenvolvimento
estipuladas pelo Poder Executivo e aplicação das benesses fiscais correspondentes.
Em sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato, nos termos do artigo
142, do Código Tributário Nacional, não se mostra possível outra alternativa à
autoridade fiscal que não a de perquirir exaustivamente os fatos e as causas que
ensejaram a negativa na homologação do crédito pretendido.
Fl. 15986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
16
Tal entendimento visa consagrar o princípio da verdade real na esfera
administrativa, corolário máxime dos princípios norteadores da Administração
Pública.
No que se refere ao segundo aspecto, frise-se que a implementação do incentivo
fiscal esteve fundada em ação judicial de índole coletiva, promovida pelo Instituto
Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF Rio de Janeiro, associação civil a
qual a Recorrente integra, distribuída sob no 0012359-40.2016.4.01.3400 à 13a
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e cujo objeto é:
“declaração, aos seus associados/integrantes, da inexistência de relação jurídico-
tributária que tenha por conteúdo a exigência da contribuição ao PIS e da COFINS
incidentes sobre o faturamento decorrente da venda das mercadorias
enquadradas no denominado Programa de Inclusão Digital, nos moldes dos arts.
28 a 30, da Lei no 11.196/05, com a redação dada até a Lei no 13.097/2015, em
razão da ilegal e inconstitucional revogação do citado Programa pela Medida
Provisória no 690/2015, convertida na Lei no 13.241/2015, e/ou outro normativo
que disponha no mesmo sentido, com a garantia da continuidade da tributação
das exações à alíquota zero até 31.12.2018” (doc. anexo)
Desde já, registra-se que nos próprios autos judiciais ora tratados, há a relação de
associados/integrantes do IBEF, que comprova a devida participação da
Recorrente e seu direito a todos os efeitos oriundos da demanda judicial em voga
(doc. 2).
Sucede que a I. Desembargadora Federal Relatora Angela Maria Catão Neves,
nos autos do pedido de antecipação da tutela, deferiu “o pedido de efeito
suspensivo, para restabelecer a suspensão da exigibilidade da cobrança dos
tributos em questão, nos exatos termos em que deferido no Agravo de Instrumento
0018081-70.2016.4.01.0000/DF”, que foi posteriormente confirmada por acórdão
do TRF-1.
E, até o momento, o recurso de apelação interposto no processo originário pende
de apreciação pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, a revelar que a tutela
provisória deferida permanece vigente.
Assim, demonstrado o direito da Recorrente à aplicação da alíquota zero de
PIS/COFINS na venda de mercadorias enquadradas no programa de inclusão
digital, nos moldes da Lei no 11.196/05 (arts. 28 a 30), até 31.12.2018, em
decorrência do provimento jurisdicional obtido no processo no 1027815-
57.2018.4.01.0000,
relacionado
à
ação
declaratória
no
0012359-
40.2016.4.01.3400, a demandar a retificação da fundamentação do despacho
decisório neste ponto.
III.B.3 – DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITAS PROVENIENTES DE
ALUGUÉIS NA EFD FRANTE À ECD
Em continuidade, verificou-se que o Sr. Auditor Fiscal alegou a existência de
“omissão em relação aos valores contidos na ECD” (“ALUGUÉIS ESPAÇO
LOJAS”), no que se refere às receitas de aluguel constantes do Bloco F100 da
EFD, o que levou à adição de ofício de tal diferença à receita bruta tributada, (...)
Todavia, olvidou-se a D. Fiscalização de apurar os demais dados constantes da
Escrituração Fiscal Digital da Recorrente. E isso porque a referida diferença foi
devidamente registrada como ajuste de acréscimo nos registros M220 e M620 da
EFD, a fim de suportar a tributação da integralidade do valor das receitas de
aluguel percebidas.
Fl. 15987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
17
Diante do exposto, conclui-se que, além da falta de verificação/busca da verdade
material por parte da D. Fiscalização (art. 142, CTN), foram indevidamente
adicionados de ofício os valores não encontrados pelo Sr. Auditor Fiscal referentes
às receitas de aluguel, a despeito de estarem devidamente sujeitados à tributação
via ajuste de acréscimo nos registros M220 e M620 da EFD, a demandar
retificação da análise e dos cálculos fiscais neste quesito.
III.B.4 – DOS AJUSTES DE REDUÇÃO PROVENIENTES DA EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
De plano, convém anotar que causa espécie, data maxima venia, a
fundamentação empregada neste tópico, na medida em que o Fisco não verificou
a verdade dos fatos e não comprovou nenhuma das informações alegadas que
sugeririam a duplicidade, ou até mesmo triplicidade, de utilização de créditos pela
Recorrente, eximindo-se do dever da Administração Fazendária previsto no artigo
142, do CTN.
Sem prejuízo de tal vício manifesto, esclarece a Recorrente, primeiramente, que o
processo judicial no 0032359-13.2006.4.01.3400, que reconheceu o direito à
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições em voga, e o processo
administrativo de habilitação correlato (no 18186.721937/2020-17), referem-se ao
excesso dos tributos suportados pela Recorrente no período de 2001 a 2014
(período anterior à vigência da Lei no 12.973/2014).
Ou seja, a declaração de compensação deles advinda (DCOMP no
41812.50850.270720.1.3.57-400) em nada guarda relação com a análise do
presente despacho, eis que contempla créditos provenientes de períodos
anteriores a janeiro de 2015.
No que se refere à questão de fato relativa ao período autuado, a Recorrente
informa que os ajustes de redução promovidos encontram fundamento na tutela
jurisdicional
concedida
antecipadamente
no
processo
no
0028158.60.2015.4.01.3400, o qual versa sobre a relação jurídica iniciada com a
Lei no 12.973/2014, e tem efeitos a partir de janeiro de 2015. Confiram-se os
ajustes promovidos a cada mês:

Não obstante tais reduções, os valores posteriormente habilitados no processo no
11610.722517/2019-18, deferido por esta Receita Federal do Brasil, decorrentes
da mesma ação judicial, não estão duplicados. Em verdade, ao final do desfecho
judicial, a Recorrente constatou que não havia suspendido a integralidade dos
valores correspondentes ao impacto do ICMS nas bases de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS.
Desta feita, foi habilitada para compensação apenas a diferença, isto é, abatidos
os valores anteriormente aproveitados como ajustes de redução. A propósito,
vejam-se os valores habilitados para compensação, referentes ao período inicial
Fl. 15988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
18
compreendido pela demanda judicial ora em voga até dezembro/2015 (relação
completa em documento anexo):

Outrossim, vale destacar inclusive que a integralidade do crédito advindo de
ambos os processos judiciais já foi devidamente reconhecida contábil e
fiscalmente, além de oferecida à tributação aplicável, conforme escrita fiscal
transmitida mais recentemente e de conhecimento da autoridade fiscal, a
confirmar que não houve utilização do mesmo crédito mais de uma vez.
Por fim, para evidenciar o quanto narrado, a Recorrente elaborou demonstrativo
(doc. 3) identificando os períodos de origem e valores dos créditos habilitados
para compensação nos processos administrativos nos 11610.722517/2019-18 e
18186.721937/2020-17 face aos ajustes de redução, e colaciona os respectivos
processos, instruídos com as peças relevantes dos autos judiciais (doc. 4).
Posto isso, resta demonstrada, além da absoluta ausência de fundamentação do
despacho decisório (art. 142, CTN), que os valores a título de ajustes de redução
oriundos da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS, com base na tutela jurisdicional antecipada no processo no 0028158-
60.2015.4.01.3400 foram indevidamente glosados pelo Sr. Auditor Fiscal, por não
haver duplicidade, ou triplicidade, em sua utilização, a demandar retificação da
análise também neste ponto.
III.C – DOS CRÉDITOS GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO
III.C.1 – DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DA
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EM PERÍODOS ANTERIORES
AO TRIMESTRE EM QUE APURADO O RESSARCIMENTO
Inicialmente, em relação à negativa dos créditos, o Sr. Auditor Fiscal houve por
bem glosar todos os relativos a documentos fiscais emitidos em período anterior
ao fiscalizado, por em seu entender configurarem base de cálculo de outros
períodos, alegando fundamento para tanto no artigo 3o, § 1o, inciso I, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Os valores dos créditos glosados decorrem de (i) notas fiscais de bens adquiridos
para revenda; (ii) aquisição de serviços de marketing, comunicação gráfica e
congêneres; (iii) aquisição de serviços de telecomunicação (teleprocessamento);
(iv) despesas de energia elétrica; (v) aluguéis de prédios e correlatos; (vi)
despesas de frete; e (vii) aquisição de direitos de uso de software, e etc.
Fl. 15989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
19
Neste sentido, o registro de crédito extemporâneo tem previsão expressa nos
artigos 3o, § 4o, e 6o, § 2o, da Lei no 10.833/2003, e 3o, § 4o, e 5o, § 2o, da Lei no
10.637/2002.
Ainda nesta seara, vale esclarecer que o termo “crédito” citado nos dispositivos
supra guarda relação tanto com o saldo credor quanto com os créditos em espécie
pelas despesas reconhecidas, na medida em que as Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 adotam o termo “crédito” para ambas as finalidades.
E, na mesma linha, a Lei no 11.116/2005 defere o ressarcimento do saldo de
créditos que houver sido “acumulado ao final de cada trimestre”, desde que na
proporção decorrente da aplicação da regra do artigo 17, da Lei no 11.033/2004,
não se referindo exclusivamente a aquisições, despesas ou outros
necessariamente incorridos no mesmo trimestre.
Diante do exposto e à vista dos artigos 3o, § 4o, e 6o, § 2o, da Lei no 10.833/2003, e
3o, § 4o, e 5o, § 2o, da Lei no 10.637/2002, c.c. 16, da Lei no 11.116/2005, resta
claro que a Recorrente faz jus ao aproveitamento extemporâneo dos créditos
relacionados a (i) notas fiscais de bens adquiridos para revenda; (ii) aquisição de
serviços de marketing, comunicação gráfica e congêneres; (iii) aquisição de
serviços de telecomunicação (teleprocessamento); (iv) despesas de energia
elétrica; (v) aluguéis de prédios e correlatos; (vi) despesas de frete; e (vii)
aquisição de direitos de uso de software, e etc.
III.C.2 – DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DOS BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA
Em relação aos créditos advindos dos bens adquiridos para revenda, o Sr. Auditor
Fiscal houve por bem glosar aqueles pautados em notas fiscais de entrada (i) que
“não constam na base de dados do SPED Nfe”; (ii) que “não foram emitidas dentro
do período ao qual se refere o pedido de ressarcimento”; (iii) “que continham
valores acima dos identificados em NF-e ou que eram parcialmente tributados e
parcialmente não tributados”; e (iv) “Que não sofreram incidência das
Contribuições para o PIS/PASEP e para COFINS”.
Em relação ao item “(i)” supra, a Recorrente apresenta por amostragem, nesta
oportunidade, a chave das notas fiscais que foram classificadas como “não
encontradas”, a fim de comprovar a plena vinculação de tais documentos com os
respectivos créditos e a existência das mesmas operações (doc. 5).
No tocante ao item “(ii)” acima, a Recorrente já demonstrou seu direito ao
aproveitamento de crédito extemporâneo, consoante argumentação esposada no
tópico “III.C.1” da presente Manifestação.
Por sua vez, no que se refere ao item “(iii)”, a Recorrente colheu amostra de
documentos na base de dados da Nota Fiscal Eletrônica com vistas a demonstrar
que não houve aproveitamento de valores superiores aos do respectivo
documento (doc. 6). Ao revés, as diferenças apontadas no Anexo V-B decorrem
de aparente falha na coleta integral dos dados de cada documento no momento
de elaboração do despacho decisório.
No mais, as diferenças advindas das parcelas “não tributadas” dos documentos
fiscais, apontadas no Anexo V, referem-se à diferença entre o valor das
mercadorias e o valor total do documento, com os demais encargos ali presentes,
tais como o IPI e ICMS-ST, cujo ônus é repassado ao adquirente, in casu, a
Recorrente.
Fl. 15990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
20
E, ainda que não fosse este o caso, ao contrário do quanto defendido pelo Sr.
Auditor Fiscal em sua leitura do artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003, a Recorrente faria jus aos créditos advindos da aquisição de bens
para a revenda que não sofrem incidência da contribuição ao PIS e da COFINS,
nos termos do artigo 17, da Lei no 11.033/04.
Logo, com a norma posterior analisada (artigo 17, da Lei no 11.033/04), ocorreu a
derrogação do inciso II, do § 2o, do artigo 3o, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
relativamente à vedação contida para o aproveitamento de créditos decorrentes da
aquisição para revenda de bens sujeitos à tributação com saídas à alíquota 0
(zero), isentas, não tributadas ou com suspensão da contribuição ao PIS e da
COFINS.
Assim, deduz-se que a Recorrente faz jus ao aproveitamento da integralidade dos
créditos advindos dos bens adquiridos para revenda, por se tratar de operações
efetivamente realizadas e sujeitadas à tributação, não obstante a aplicabilidade do
artigo 17, da Lei no 11.033/04, sendo de rigor a reforma do despacho decisório.
III.C.3 – DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS E DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E
AO ATIVO INTANGÍVEL
Prosseguindo-se na análise do despacho decisório, a D. Fiscalização glosou todos
os valores apresentados em relação aos dispêndios com (i) sacolas e embalagens
plásticas; (ii) serviços de limpeza; (iii) serviços de inventário terceirizado; (iv)
serviços contábeis e jurídicos; (v) serviços de telecomunicação
(teleprocessamento), e etc.; e, no tocante ao ativo imobilizado e ao ativo
intangível, (vi) direitos de uso de software, equipamentos de informática, (vii)
móveis e utensílios, máquinas e equipamentos.
E isso porque, segundo o Sr. Auditor Fiscal, tais bens e serviços não poderiam ser
caracterizados como insumos, ou não ensejariam direito de crédito, especialmente
por a Recorrente ser revendedora de mercadorias, aduzindo estar tal restrição em
conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, e com o Parecer Normativo no 05/2018 da RFB.
O tributarista Aires F. Barreto, sobre a instituição da não-cumulatividade para a
COFINS, cujo ensinamento é perfeitamente aplicável ao PIS, acresce que “só há
tributo não cumulativo se for possível compensar, abater, todos os gastos
necessários à prestação do serviço, ainda que estes gastos não se consumem
(com ele) ou não lhe tenham sido diretamente aplicados.”
Na linha das valiosas lições supratranscritas da literatura especializada, é assente
que o setor comercial está abrangido pela não-cumulatividade, vez que são
assegurados créditos sobre bens destinados à revenda (art. 3o, inciso I, das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003) e sobre “bens e serviços, utilizados como
insumo”, ou incorporados ao ativo imobilizado ou ao ativo intangível para tal
destinação (art. 3o, incisos II, VI e XI, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003),
dentre outras situações que podem ser praticadas na atividade varejista.
Em relação aos gastos incorridos com embalagens e sacolas plásticas para
acondicionamento de produtos, não há dúvidas de que são passíveis de
enquadramento como insumos, considerando o objeto social e a atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente, qual seja, “Comércio varejista de
Fl. 15991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
21
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –
supermercados” (CNAE 47.11-3-02).
Ou seja, em última análise, as sacolas plásticas e embalagens constituem
insumos que integram no processo de venda a varejo dos produtos
comercializados nos estabelecimentos da Recorrente, sendo assim essenciais e
necessários para a realização de suas atividades.
No que se refere aos dispêndios com serviços de limpeza, seu enquadramento
como insumo também guarda perfeita relação com a atividade econômica da
empresa, especialmente no que se refere à venda de produtos alimentícios, os
quais devem observar as normas técnicas de higiene previstas no ordenamento
pátrio.
É dizer, tais custos são INDISPENSÁVEIS à consecução do objeto social da
Recorrente, afigurando-se, portanto, como essenciais e relevantes ao
desenvolvimento da atividade econômica da Recorrente. Afinal, é vedada a
comercialização de produtos em desacordo com as normas expedidas pelos
órgãos oficiais competentes, de acordo com o artigo 39, inciso VIII, do CDC.
Para extirpar quaisquer dúvidas, o Poder Judiciário já se posicionou sobre o tema,
assentando que “diante do Tema 779/STJ e da atividade-fim da requerente (ramo
supermercadista), se reconhece a possibilidade de creditamento de PIS/COFINS
das despesas de utilização de água e de materiais de limpeza que mantenham o
ambiente higienizado e salubre, com o objetivo de evitar a proliferação de micro-
organismos nocivos à saúde e que podem contaminar os alimentos
comercializados.
Passando para os serviços de inventário, sua essencialidade e relevância se
justificam por meio da própria atividade econômica da Recorrente enquanto
comerciante varejista, ao passo que não seria possível realizar o grande número
de operações diárias que concretiza sem uma devida gestão de estoque, realizada
em parte pelas empresas terceirizadas de serviços de inventário.
Mais uma vez, o entendimento jurisprudencial corrobora com o exposto pela
Recorrente, na medida em que reconhece que “As despesas com serviços de
armazenagem, expedição de produtos e controle de estoques, enquadram-se no
conceito de insumos, uma vez que são necessárias e indispensáveis para o
funcionamento da cadeia produtiva”.
Prosseguindo-se, os serviços contábeis e jurídicos encontram pleno respaldo
no conceito de insumo, na forma delineada pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, uma vez que assumem contornos de essencialidade e
relevância à consecução do objeto social da Recorrente.
Ora, sabe-se que os serviços contábeis são necessários à Recorrente para
controle de fluxo de caixa, realização de balanço patrimonial, análise de receitas,
custos e despesas, e, principalmente, para elaboração e prestação das obrigações
fiscais a que se sujeita, os quais são obrigatórios na forma da legislação comercial
e tributária, não olvidando-se que se trata de empresa de capital aberto, com
ações negociadas na Bolsa de Valores.
Por sua vez, os serviços jurídicos também são indispensáveis para o exercício da
atividade econômica, afinal a Recorrente necessita de advogados a fim de
assessorá-la em todas as transações empresariais que pratica na sua atividade
cotidiana de comercialização de mercadorias, especialmente considerando as
inúmeras mudanças legislativas que ocorrem diariamente.
Fl. 15992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
22
Ademais,
no
tocante
aos
serviços
de
telefonia/telecomunicação
(teleprocessamento), a Recorrente depende deles para viabilizar a comunicação,
fluxo e processamento de dados, entre seus diversos estabelecimentos, de modo
a permitir a coordenação e, portanto, a própria comercialização de suas
mercadorias, revelando-se a necessidade de tais dispêndios.
Ora, os sistemas de telecomunicações conservam sua essencialidade em virtude
da imposição, na consecução de sua atividade econômica, de fluxo de dados em
tempo real entre lojas, escritórios administrativos, Centros de Distribuição, clientes
(Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC / vendas / centrais de crédito –
SPC/Serasa etc.), fornecedores, prestadores de serviços entre outros, inclusive
por imposições da legislação comercial, tributária e consumerista.
Seguem na mesma linha os direitos de uso de software e equipamentos de
informática, eis que estes são naturalmente indispensáveis ao desenvolvimento
organizado da atividade empresarial, a viabilizar, por exemplo, controle de preços
e estoques, além da racionalização estratégica de dados, e, inclusive, aferição de
resultados, registro de direitos e cumprimento de obrigações, inclusive por força
de deveres legais de ordem comercial, tributária, consumerista e laboral.
Por fim, os móveis e utensílios, máquinas e equipamentos não são menos
essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
Recorrente. Estes itens estão naturalmente conectados ao manejo e disposição
dos produtos em centros de distribuição e lojas – sem os quais não seria viável a
execução dos trabalhos para empresa do porte da Recorrente -, além da
concessão de condições materiais dignas a funcionários e clientes em
estabelecimentos e escritórios, novamente, inclusive por exigências legais laborais
e consumeristas, sendo assim comparáveis aos EPI’s referidos no REsp no
1.221.170/PR.
III.C.4 – DA COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MARKETING UTILIZADOS COMO INSUMO
Em continuidade à análise das glosas fiscais, a despeito de reconhecer o direito
ao crédito na aquisição de serviços de marketing, o Sr. Auditor Fiscal houve por
bem glosar os montantes (i) “cuja natureza não tenha relação de essencialidade e
relevância para a prestação”; (ii) “cujos documentos intimados não tenham sido
entregues ou não estejam devidamente escriturados na ECD”; e (iii) “cuja
prestação ou aquisição tenha ocorrido em período anterior a 07/2015”.
Para o item “(i)”, verifica-se do Anexo VI que as glosas foram motivadas por tratar-
se de despesa com serviços jurídicos e contábeis. Entretanto, conforme exposto
no tópico anterior da presente Manifestação (“III.C.3”), a Recorrente faz jus ao
aproveitamento de tais créditos.
Acerca do item “(ii)”, a Recorrente apresenta as notas fiscais referentes aos
serviços de marketing classificados como “sem comprovação”, a fim de
demonstrar a plena vinculação de tais documentos com os respectivos créditos e
a existência das mesmas operações (doc. 7).
Por fim, a questão atinente ao aproveitamento extemporâneo do crédito (item “iii”)
já foi abordada no tópico “III.C.1”.
Assim, deduz-se que a Recorrente faz jus ao aproveitamento da integralidade dos
créditos advindos de serviços de marketing, ante o exposto nos tópicos anteriores
e por se tratar de operações efetivamente realizadas e sujeitadas à tributação.
Fl. 15993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
23
III.C.5 – DOS CRÉDITOS ATINENTES AOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
DO ACERVO DE DVD’S DESTINADOS À LOCAÇÃO
Estes créditos estavam lançados sob a rubrica “13201066 Acervo” e foram
glosados sumariamente no despacho decisório, com a alegação de que “as
depreciações e amortizações dos itens I e III [do artigo 173, da IN RFB no
1.911/2018] não permitem o aproveitamento creditório pois os respectivos bens
não foram aplicados em processo produtivo ou prestação de serviço.”
Ocorre, entretanto, que a D. Fiscalização não logrou compreender que a referida
conta se vincula, em verdade, à atividade de locação exercida secundariamente
pela Recorrente, desde a incorporação da Blockbuster em 2007.
Memore-se que o inciso VI, do artigo 3o, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
autoriza a contabilização de créditos sobre “bens incorporados ativo imobilizado,
adquiridos (...) para locação a terceiros”, não se divisando aqui qualquer
dificuldade hermenêutica.
Ademais, para elucidação do alegado, colhem-se as seguintes informações da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de 2015 – cuja íntegra segue
anexa (doc. 9) – sobre as receitas de locações e a depreciação do respectivo
acervo.
III.C.6 – DOS DEMAIS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO LANÇADOS NO
REGISTRO M105 DA EFD
Ainda no capítulo “DA AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS - Natureza 11”, o despacho decisório relata ter sido
glosada a diferença entre os saldos das contas de depreciação admitidas
(“13201150 DEPRECIACAO DE INSTALACOES”, “13201112 DEPRECIACAO
IMOVEIS EDIFICIOS” e “13201161 DEPRECIACAO BENF NOVAS APOS
01MAIO2004”) e o montante de créditos lançado no registro M105 da EFD.
Não obstante, olvidou-se a D. Fiscalização de observar que o referido registro
contemplou, além da depreciação de edificações, benfeitorias e do acervo de
DVD’s, também a depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, na forma
do artigo 1o, inciso XII § 1o, inciso I, da Lei no 11.774/2008.
Assim, depreende-se que tais glosas, no que se refere às máquinas e
equipamentos, acarretaram duplicidade com a restrição imposta no capítulo “DAS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO (CRÉDITO COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO – Natureza
10” do despacho decisório.
Demais disso, não se afigura adequada a comparação das contas de depreciação
da ECD com o registro M105 da EFD pois, como visto, para efeitos da
Contribuição ao PIS e da COFINS, a depreciação é feita imediata e integralmente,
conforme permite o artigo 1o, inciso XII § 1o, inciso I, da Lei no 11.774/2008, ao
passo em que, para fins contábeis, a depreciação é realizada paulatinamente.
III.C.7 – DOS ALUGUÉIS DOS PRÉDIOS
Novamente, agora ao tratar dos custos de aluguéis dos prédios, a D. Fiscalização
incorreu ou em interpretação equivocada das normas legais ou, data venia, em
desatenção à documentação apresentada pela Recorrente, ensejando outra glosa
indevida.
Neste caso, foram glosados os valores:
Fl. 15994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
24
(i) Cujo histórico do lançamento e a própria conta contábil indicam encargos de
locação: “11401020 - IPTU A APROPRIAR”, “51140005 –CONDOMINIOS”,
“51140015 - COMPLEMENTO DE ALUGUEL PJ IPTU”, “51140008 - AR
CONDICIONADO – AGUA GELADA” – SC COSIT 647/17.
(ii) Nos quais a análise dos documentos indica o Locador pessoa física (PF).
Conforme vedação legal expressa;
(iii) Cuja competência tenha ocorrido em período anterior a Julho de 2015.
Em relação ao item “i”, ao contrário do quanto defendido pela D. Fiscalização com
base na SC COSIT no 647/17, os valores a título de IPTU e demais encargos
advindos das locações de imóveis compõem o montante global percebido a título
de aluguel pelo locador, motivo pelo qual devem compartilhar da natureza jurídica
deste para todos os efeitos legais.
E isso porque o IPTU pago pelo locatário e os demais encargos advindos das
locações representam mera sub-rogação, no plano fático, do locatário na quitação
de despesas do locador, por conveniência e em razão do quanto estipulado no
contrato de locação.
Desta forma, quando a Recorrente procede ao pagamento do IPTU incidente
sobre o imóvel locado e demais encargos deste, tal recolhimento representa um
benefício econômico direto do locador, e não pode ser considerado outra coisa
que não um adicional à remuneração paga em pecúnia.
Diante do exposto, com base nos artigos 3o, inciso IV, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, 32 e 34, do Código Tributário Nacional, 22, inciso VIII, e 25, da Lei no
8.245/1991, e na melhor jurisprudência sobre o tema, a Recorrente faz jus aos
créditos oriundos dos valores pagos a título de IPTU e todos os demais encargos
da locação, por representarem o montante global percebido a título de aluguel
pelo locador, devendo, portanto, compartilharem da mesma natureza jurídica para
todos os efeitos legais.
No item “ii”, o Sr. Auditor Fiscal afirmou serem os aluguéis pagos à pessoa física,
a despeito de os contratos apresentados pela Recorrente demonstrarem
expressamente a celebração da avença com pessoas jurídicas.
A título de exemplo, veja-se que, em outubro/2015, foi glosado o valor pago de
aluguel pela Loja 470 da Recorrente, sob a justificativa de que foi realizado à
pessoa física, fazendo menção à fl. 4.138 do presente processo.
Entretanto, a página 4.138 destes autos demonstra apenas uma certidão de
juntada de AR em ação renovatória. Em verdade, é nas fls. 4.109 e 4.123 que está
presente o contrato firmado entre a Recorrente (Loja 470) e a pessoa jurídica
Clínica São Braz Ltda. (CNPJ no 00.037.234/0001-03).
A mesma situação se verifica em relação às Lojas 360, 365, 832, 840, 864, 1026,
1056 e 1140, haja vista os documentos indicados no Anexo VIII como
comprovantes de se tratar de pagamentos supostamente realizados a pessoas
naturais. Em relação a diversas outras lojas, sequer há indicação da localização
do contrato entre a Recorrente e a alegada pessoa natural, a evidenciar a
deficiência de fundamentação do ato.
Por derradeiro, a questão atinente ao aproveitamento extemporâneo do crédito
(item “iii”) já foi abordada no tópico “III.C.1”.
III.C.8 – DAS DESPESAS DE FRETE
Fl. 15995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
25
Parcela das despesas com fretes foram glosadas sob os seguintes fundamentos:
(i) o “contribuinte fiscalizado não figura como responsável pelo custo serviço –
Anexo IX”; (ii) “o frete foi contratado para transferências entre os próprios
estabelecimentos do contribuinte” - Anexo IXb – Frete Interno; (iii) “os documentos
emitidos fora do período do PER analisado. Anexo IXa”; e (iv) “a mercadoria
transportada não foi tributada” – Anexo IX.
No tocante ao item “i”, depreende-se do Anexo IX que a referência “não arcou
com o frete” foi lançada em verdade em situações em que tanto o remente quanto
o destinatário do transporte eram estabelecimentos da Recorrente (CNPJ raiz
33.014.556).
Daí se infere que este cruzamento tomou por base apenas a diferença de CNPJ’s,
e não condiz propriamente com a situação fática vivenciada, pois obviamente foi a
Recorrente que arcou com o custo do serviço, eis que logicamente não há outra
alternativa.
Prosseguindo, não há que se falar, outrossim, em ausência de direito a
contabilização de créditos com despesas de frete entre estabelecimentos (item
“ii”), ante os permissivos dos artigos 3o, inciso IX e 15, inciso II, ambos da Lei no
10.833/03
Por força do substancial volume de vendas efetivadas diariamente, com o objetivo
de coordenar o fornecimento das mercadorias pelos produtores e a
disponibilização das mesmas aos consumidores, mostrou-se imprescindível para a
continuidade das atividades sociais da Recorrente a criação de Centros de
Distribuição (CD’s), nos quais os produtos destinados à venda encontram-se
armazenados e são transportados aos demais estabelecimentos tão logo
solicitados.
Sem o aludido aparato logístico, que atualmente é a peça-chave para viabilização
das atividades de grandes varejistas como a Recorrente, não é possível a
circulação de mercadorias efetuadas em volumes expressivos, sendo o frete
realizado entre os estabelecidos IMPRESCINDÍVEL e INDISSOCIÁVEL à
operação de venda efetivada, até porque o transporte praticado de maneira
isolada não tem valia ou valor sem a atividade de revenda esperada, retratando
mera atividade-meio da atividade-fim da Recorrente.
Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência do CARF: “Cabe a constituição de crédito
de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda.” (Processo 10640.901508/2012-97, Acórdão 3302-
010.215, RECURSO VOLUNTARIO, Data da Sessão 14/12/2020).
Outrossim, a questão atinente ao aproveitamento extemporâneo do crédito (item
“iii”) já foi abordada no tópico “III.C.1”.
Finalmente, não se divisa fundamento jurídico para alegação de que “se o bem
não foi tributado, não pode o frete ser considerado passível de crédito” (item “iv”).
Afora as ponderações já realizadas sobre as situações de não tributação no tópico
“III.C.2” e da aplicabilidade do artigo 17, da Lei no 11.033/2004, cabe acrescer
Fl. 15996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
26
mais que o frete terceirizado é serviço tributado independentemente da venda da
mercadoria, a que está sujeito o transportador, sem se confundir com a obrigação
tributária do alienante da mercadoria.
Assim, o inciso II, do § 1o, do artigo 3o, da Lei no 10.833/03, assegura claramente o
direito de crédito sobre o valor do frete incorrido no mês, e o inciso II, do
respectivo § 2o, restringiria apenas “serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição”, o que não é o caso.
III.C.9 – DAS DEVOLUÇÕES DE VENDA
No que se refere às devoluções de venda, o Sr. Auditor Fiscal afirmou que “os
totais apresentados nas memórias de cálculo apresentadas são menores do que
os informados nos blocos mensais da respectiva natureza do crédito da EFD”, o
que levou à glosa dos valores onde (i) a “Base de Cálculo pedida era maior do que
a disponível nos dados confrontados”; e (ii) não localizou os documentos
informados pela Recorrente na base de dados do SPED.
Em relação ao item “(i)”, a D. Fiscalização deixou de considerar as notas de
devolução com a mesma numeração, razão pela suposta diferença da base de
cálculo pedida e a disponível.
Desta forma, a Recorrente apresenta por amostragem, nesta oportunidade, a
chave das demais notas fiscais que compõem um mesmo número de NFe
(“BC/CST Insuficiente)”, a fim de comprovar o direito ao crédito integral nestes
casos (doc. 10).
Por fim, acerca do item “(ii)”, a Recorrente também apresenta por amostragem a
chave das notas fiscais que foram classificadas como “Doc não encontrado”, a fim
de comprovar a plena vinculação de tais documentos com os respectivos créditos
e a existência das mesmas operações (doc. 10).
Desta feita, faz-se necessária a retificação do despacho decisório para reconhecer
o direito da Recorrente ao aproveitamento integral de créditos referentes às
devoluções de vendas, haja vista se tratar de operações efetivamente ocorridas,
visando o desfazimento dos efeitos fiscais de suas saídas.
III.C.10 – DAS DEVOLUÇÕES DE COMPRA
Por fim, a Fiscalização ainda teria constatado que a Recorrente não utilizou todas
as notas fiscais de devolução de compras para compor a base de cálculo do
respectivo ajuste de redução, o que ocasionou acumulação de crédito
supostamente superior ao devido.
Neste quesito, informa a Recorrente que está levantando a documentação
relacionada e reserva seu direito à posterior juntada do material e formulação de
defesa, conforme explicitado no tópico preliminar acerca da produção probatória
desta Manifestação (tópico “II”).
IV – DAS DEMAIS INCONSISTÊNCIAS DO DESPACHO DECISÓRIO
A despeito dos equívocos narrados em todos os tópicos da presente,
considerando a vultuosidade da própria instrução do presente processo, cujos
extensíssimos levantamentos representam milhares de operações, não foi
possível exaurir todas as circunstâncias envolvendo os fatos que deram origem à
negativa do direito de crédito no exíguo prazo para manifestação de
inconformidade, mas a Recorrente segue apurando outros equívocos no despacho
decisório e apresentará suas conclusões assim que possível, em atenção aos
Fl. 15997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
27
princípios basilares de processo estampados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal.
VI – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado na presente
Manifestação de Inconformidade, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrem imperiosas para a correta percepção dos fatos/verdade material e/ou de
eventual juntada da documentação complementar que a Recorrente entenda
necessária para comprovar os fatos apontados, requer digne-se Vossa Senhoria
reformar o r. despacho decisório guerreado, pela necessidade de reconhecimento
da totalidade do direito restituitório/creditório pleiteado, com o consequente
deferimento do pedido de ressarcimento e homologação das compensações
declaradas, extinguindo-se o crédito tributário porventura existente, nos termos do
art. 156, II, do Código Tributário Nacional.
A 17a Turma da DRJ07 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 107-008.498, de 24 de maio de 2021, cuja
ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos, previsto no art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, cabe
a empresa demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do seu direito creditório,
com base em documentação e informações idôneas, amparadas pela legislação
correlata.
DIVERGÊNCIA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL.
ESCRITURAÇÃO
FISCAL DIGITAL-CONTRIBUIÇÕES.
Existindo divergência entre os valores da COFINS informados na Escrituração
Fiscal Digital (EFD-Contribuições) em face daqueles registrados na Escrituração
Contábil Digital (ECD), cabe ao Contribuinte justificar a razão da divergência e
demonstrar o direito que alega possuir mediante apresentação de documentação
hábil.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. NÃO-AUTORIZADO.
Cabível o aproveitamento de créditos referentes a períodos anteriores, apenas
quando não puderam ser aproveitados na época própria, ou porque excedentes,
ou porque se encontram sub judice. Para utilização de créditos extemporâneos é
Fl. 15998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
28
necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores,
mediante retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra
prova inequívoca da sua não utilização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL. INSUMOS.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS ou da Cofins, com base no inciso II do art. 3o das Leis n°s
10.637/02. e 10.833/03, pois a hipótese prevista em tais dispositivos destinam-se
às atividades industriais ou de prestação de serviços.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EDIFICAÇÕES INCORPORADAS AO ATIVO
IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Conforme disposto no art. 6o da Lei no 11.488/2007, o desconto de créditos sobre
encargos de depreciação de edificações incorporadas ao ativo imobilizado no
prazo de 24 meses só é possível no caso de aquisição de edificações novas ou de
construção de edificações, as quais devem ser utilizadas na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com a
sua irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar
alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL
COM MESMO OBJETO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com mesmo objeto do processo administrativo fiscal, implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto, sendo cabível apenas a apreciação - pelo órgão de julgamento
administrativo - de matéria distinta daquela constante do processo judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o
fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a
convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário ao CARF, no qual foram repisadas as alegações contidas na manifestação de
inconformidade.
Fl. 15999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
29
Termina seu recurso requerendo a reforma da decisão recorrida para
assegurar a totalidade dos créditos pleiteados, alternativamente, que seja convertido o
julgamento em diligência para fins de análise dos documentos acostados na interposição
do recurso voluntário.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Preliminarmente, observo que a recorrente apresentou diversos documentos
com o escopo de instruir o processo e lastrear as alegações postas no recurso voluntário.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na
norma processual – no caso do Processo Administrativo Fiscal, na data da apresentação
da impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Foi exatamente o ocorrido. A primeira instância negou provimento a alguns
capítulos recursais por falta de prova e a recorrente, em sede de recurso voluntário,
apresentou os documentos reclamados pela DRJ, exceção prevista na alínea “c” do § 4o
do art. 16 do Decreto 70.235/1972.
No capítulo “Receitas de mercadorias sujeitas à alíquota zero (artigos 28 a
30, da Lei no 11.196/2005)”, ficou consignado que não houve a apresentação de
documentos que viabilizassem a apuração da base de cálculo das receitas de revenda
dos produtos de informática. A recorrente aduziu documentos que demonstram, em tese,
a composição dessas receitas, a origem das mercadorias e o fundamento legal para sua
não tributação.
No capítulo “Dos bens adquiridos para revenda”, a decisão a quo foi no
sentido de que não havia a localização de notas fiscais comprobatórias. A recorrente, em
recurso voluntário, acostou a chave de acesso dos documentos e os respectivos DANFE’s
ou cópias de suas vias físicas, em se tratando de notas fiscais modelo 1.
Fl. 16000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900238/2020-05
30
No capítulo “Dos aluguéis dos prédios”, a decisão da DRJ foi que os
contratos de alugueis foram firmados com pessoas físicas, não dando direito a crédito.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente aduziu vários contratos de alugueis para
provar que as operações foram realizadas com pessoas jurídicas.
No capítulo “Das devoluções de vendas”, a DRJ admitiu parte do crédito de
devoluções de vendas. O que não foi admitido foi por falta de prova. A recorrente acostou
aos autos as chaves de Notas fiscais suplementares para provar sua alegação.
No capítulo “Das devoluções de compra”, a recorrente logrou identificar que
as notas fiscais não lançadas como ajustes em verdade referem-se a itens não tributados
ou sujeitos aos regimes cumulativo ou monofásico. Apresentou duas planilhas, uma de
devolução de compras de itens não tributáveis e outra de itens tributáveis. Planilhas estas
que contêm número da nota fiscal, data de emissão, data do lançamento, número do item,
descrição do item, valor do Icms, valor do PIS e da Cofins.
Não há como negar que a exceção prevista na alínea “c” do § 4o do art. 16
do Decreto 70.235/1972, se faz presente. Além do fato de que vislumbro verossimilhança
nos fundamentos jurídicos acostados aos autos.
Pelo exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem analise a veracidade de todos os elementos acostados aos autos
quando da interposição do recurso voluntário. Após a análise, que seja elaborado um
parecer conclusivo sobre os direitos pleiteados, tendo por base os elementos probatórios
novos, facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 16001
DF CARF MF
Original